Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0722062-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA NILDA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL e o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 48553069, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Janine Malta Massuda, OAB/DF 15.807 e Shigueru Sumida, OAB/DF 14.870. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026